Tribunal: TJSP
Processo: 2329765-06.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FORAM MANTIDAS R. DECISÕES ANTERIORMENTE PROFERIDAS, PELAS QUAIS FORAM INDEFERIDOS PEDIDOS DE DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO/CONFIRMAÇÃO DO PARADEIRO DA EXECUTADA CAMILA - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – RECURSO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FORAM MANTIDAS INALTERADAS R. DECISÕES ANTERIORMENTE PROFERIDAS - R.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FORAM MANTIDAS R. DECISÕES ANTERIORMENTE PROFERIDAS, PELAS QUAIS FORAM INDEFERIDOS PEDIDOS DE DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO/CONFIRMAÇÃO DO PARADEIRO DA EXECUTADA CAMILA - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – RECURSO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FORAM MANTIDAS INALTERADAS R. DECISÕES ANTERIORMENTE PROFERIDAS - R. DECISÃO NÃO AGRAVÁVEL, UMA VEZ TIRADA CONTRA REITERAÇÃO DE R. DECISÕES ANTERIORES, ESTAS QUE FORAM MANTIDAS INALTERADAS - RECURSO NÃO CONHECIDO.